Tribunal: TJMT
Processo: 0007094-44.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007094-44.2013.8.11.0007
RECORRENTE: EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DA SILVA NETO
Vistos.
Conforme a informação de id 124596176, a parte recorrente juntou aos autos guia de complementação de preparo do recurso especial.
No entanto, observa-se que a referida juntada surge de forma intempestiva, após a inadmissão recursal.
Ante o exposto, não conheço do documento juntado ao id 123939480.
Aguarde-se o trânsito em julgado ou a eventual interposição de recurso cabível no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça